Tribunal: TJDFT
Processo: 0003498-91.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ESTATUTO DO IDOSO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE AFASTAMENTO DO LAR. IDOSO. ENTEADA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO.

1. Segundo o art. 37 do Estatuto do Idoso, “a pessoa idosa tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada”.

2. No caso, restou demonstrado, em farta prova produzida nos autos, a relação conturbada entre a enteada e seu padrasto, de modo que a convivência entre eles na mesma residência causava, inclusive, riscos à integridade física e psíquica do idoso, tornando-se inviável.

3. Há de se considerar, ainda, que, falecida sua companheira, proprietária do imóvel, o postulante tem a seu favor o direito real de habitação do imóvel destinado à residência do casal, sendo tal direito vitalício e personalíssimo. Nessa qualidade, tem o companheiro sobrevivente o direito de escolher com quem conviver e quem pode entrar ou permanecer em sua residência, de modo que a requerida não tem o direito de ficar residindo no imóvel contra a vontade do Autor.

4. Recurso de apelação conhecido e não provido.